Tribunal: TJSP
Processo: 1007090-29.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policial civil. Aposentadoria especial. Determinada correção monetária pelo IPCA e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policial civil. Aposentadoria especial. Determinada correção monetária pelo IPCA e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007090-29.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROBERLEY APARECIDO GIMENEZ, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007090-29.2013.8.26.0053
2
VOTO No 34972
APELAÇÃO No 1007090-29.2013.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ROBERLEY APARECIDO GIMENEZ
APELADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo
1040, II. Policial civil. Aposentadoria especial. Determinada
correção monetária pelo IPCA e juros de mora na forma da
Lei 11960/2009. Recursos especial e extraordinário por
correção monetária e juros de mora na forma da Lei
11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal,
Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.
Processo de Policial civil pela conversão de sua
aposentadoria em aposentadoria especial, com correção monetária pelo IPCA e juros
de mora, segundo a Lei 11960/2009, fls. 205/212 e 223/226.
Interpostos recursos especial e extraordinário, por correção
monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de
Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de
Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la às orientações do Supremo
Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator